Tribunal: TJSP
Processo: 1518767-32.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Apelação. Extorsão. Pleito defensivo objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a mitigação da reprimenda. Possibilidade. Extorsão praticada por duas mulheres, as quais solicitaram, mediante violência e grave ameaça, o celular e os dados bancários da vítima, realizando um empréstimo e uma transferência no valor de R$ 5.000,00 para a conta bancária da apelante.

Ementa:
Apelação. Extorsão. Pleito defensivo objetivando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a mitigação da reprimenda. Possibilidade. Extorsão praticada por duas mulheres, as quais solicitaram, mediante violência e grave ameaça, o celular e os dados bancários da vítima, realizando um empréstimo e uma transferência no valor de R$ 5.000,00 para a conta bancária da apelante. Embora se recorde das características físicas das criminosas, a vítima não reconheceu a recorrente como autora do delito. O conjunto probatório produzido, como tal, restou frágil e insuficiente para demonstrar a autoria da apelante. Acusação, nesse ponto, lastreada exclusivamente no extrato bancário da recorrente. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". De rigor a absolvição da ré quanto à prática do delito previsto no art. 158, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Apelo provido.